Tribunal: TJSP
Processo: 1005741-97.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO APELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 479, STJ. O dano moral causado aos apelantes restou bem evidenciado ante a utilização de seu cartão de crédito por fraudadores,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO APELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 479, STJ. O dano moral causado aos apelantes restou bem evidenciado ante a utilização de seu cartão de crédito por fraudadores, além de todo o tempo perdido para a solução do problema. De acordo com as funções compensatória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica dos ofensores, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento, adequada a indenização em dez mil reais para cada apelante, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005741-
97.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RODRIGO
CHAMIS e FERNANDA CHRISTINA LAZZARI CARDOSO, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005741-97.2020.8.26.0003 -Voto no 3120
2
VOTO No: 3120
APEL.No: 1005741-97.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC DO F REG DE JABAQUARA)
APTE. : RODRIGO CHAMIS E OUTRA
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A. E OUTRO
INTERDO: MASTERCARD BRASIL LTDA. (REVEL)
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE
CRÉDITO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO
APELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXIGIBILIDADE DA
DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 479, STJ.
O dano moral causado aos apelantes restou bem evidenciado
ante a utilização de seu cartão de crédito por fraudadores,
além de todo o tempo perdido para a solução do problema. De
acordo com as funções compensatória e punitiva da
indenização, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica dos ofensores, o princípio de que o
dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento,
adequada a indenização em dez mil reais para cada apelante,
de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta por RODRIGO CHAMIS e FERNANDA
CHRISTINA LAZZARI CARDOSO nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, que movem em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO ITAUCARD S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA.,
cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a
inexigibilidade do débito, nos moldes da sentença de fls. 159/163, declarada a fls.
172, da Juíza CAROLINA BERTHOLAZZI, relatório adotado.
Pleiteiam a condenação dos apelados no pagamento de
indenização por danos morais em ao menos dez mil reais para cada (fls. 180/192).
Preparo às fls. 193/194.
Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso
ante a falta de dialeticidade (fls. 197/202).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005741-97.2020.8.26.0003 -Voto no 3120
3
O recurso é conhecível, pois preenche os requisitos
previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil: impugnando a sentença, no
que negou a eles esse pedido, os apelantes pretendem motivadamente a
condenação dos apelados no pagamento de indenização pelos danos morais lhe
causados ante a fraude na utilização do cartão de crédito, além de todo o tempo e
esforço dispendido para a solução do caso.
Satisfeitas a dialeticidade e a devolutividade, passo à
matéria de fundo.
Os apelantes tiveram seu cartão de crédito clonado, e
percorreram longo caminho para solucionar o problema perante os apelados (fls.
35/62). Evidente a responsabilidade destes últimos, se “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, STJ) - e restou incontroversa a fraude.
O dano moral está bem evidenciado ante a utilização do seu
cartão de crédito por fraudadores, além de todo o tempo útil irremediavelmente
perdido para a solução do problema de responsabilidade solitária dos adversos.
Tal fato, evidentemente, gera dano moral in re ipsa, porque
“o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um valor
que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido em
nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a
perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou material, dê
ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar
situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em
razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma
sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO
DE CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação contratual,
AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
Anote-se, ainda, que por ser objetiva a sua
responsabilidade, o “fornecedor responde, independentemente da existência de
culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação de serviços (...)” (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005741-97.2020.8.26.0003 -Voto no 3120
4
No que diz com o valor indenizatório, embora para sua
fixação não se tenham parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as peculiaridades de cada caso concreto e localizar o quantum de modo a
não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos, alguns critérios têm sido
apontados pela doutrina e jurisprudência como basilares de um arbitramento équo
e justo, quais sejam: “a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do
causador do dano; d) condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová.
Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Importante lembrar, ainda, que a condenação em danos
morais possui “(...) duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o
ofensor” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 591). (Grifei)
Em outros termos, o valor da indenização “deve pesar sobre
o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na
ofensa. [...]. Nesse campo, o arbítrio do juiz deve ser, a um só tempo, RAZOÁVEL
e SEVERO. Só assim se atenderá a finalidade de compensar e de dar satisfação
ao lesado e de desincentivar a reincidência” (AZEVEDO JUNIOR, José Osório de.
O dano moral e sua avaliação. Revista do Advogado. n. 46, dezembro/96. p.
10/11). (Grifei)
No caso vertente, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita foi de considerável monta, visto que os apelados não agiram com a cautela
esperada ao efetuar a cobrança de valor que já havia sido contestado pelos
apelantes, e que fugia do seu perfil de consumo.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelas vítimas estão bem caracterizados; e os réus possuem ingente
capacidade econômica.
Desse modo, observando as funções compensatória e
punitiva da indenização, bem como a repercussão do agravo, a possibilidade
econômica dos ofensores, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005741-97.2020.8.26.0003 -Voto no 3120
5
lucro, fixo em dez mil reais, para cada autor, a indenização por danos morais, de
acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Essa soma os conforta satisfatoriamente, sem implicar
enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que empresta consequência
minimamente sensível à conduta faltosa dos réus e os compele, espera-se, a
adotar cautelas eficientes, que obstem a sua renovação.
Do exposto, provejo o recurso e condeno solidariamente os
réus a pagar indenização por danos morais aos autores, em dez mil reais a cada
um deles (totalizando vinte mil reais), com atualização monetária deste julgamento
(Súmula 362, STJ) e acréscimo de juros da mora em um por cento ao mês,
computados da citação (art. 405, CC)1.
Saindo integralmente vencidos, os réus arcarão sozinhos,
de forma solidária, com as custas, despesas processuais e verba honorária devida
aos patronos dos autores, em vinte por cento2 do proveito econômico que os
vencedores lograram.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas
jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator
1 Registro que “o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da
citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou
extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do
arbitramento da indenização” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 1.023.507/RJ) (grifei).
2 Sopesados em especial o zelo e a combatividade revelados, além do percorrimento das
Instâncias ordinárias, tudo em harmonia com o art. 85, § 2o, CPC.